Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601044-15.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0601044-15.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601044-
15.2024.6.16.0194, que julgou desaprovadas as contas finais de campanha do candidato José
Correia da Luz, relativas às Eleições Municipais de 2024, na qual concorreu ao cargo de vereador,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), no município de Pontal do Paraná/PR, com
fundamento art. 74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determino, contudo, o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$1.000,00 (um mil reais) aqui reconhecidos como fruto de aplicação irregular
de recursos do FEFC auferidos diretamente pelo prestador de contas em análise. (Prestação final
de contas eleitorais do requerente José Correia da Luz, candidato a vereador pelo Partido da Social
Democracia Brasileira no município de Pontal do Paraná, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve irregularidade dos recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CORREIA DA LUZ (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745145
30/09/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44745145 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.507

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601044-
15.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE CORREIA DA LUZ
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SAQUES DA
CONTA DESTINADA AO FEFC. VIOLAÇÃO AO ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA DESPESA. VALORES E
PERCENTUAIS EXPRESSIVOS. INAPLICABILIDADE DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024 e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se houve cerceamento de defesa.
II.II. Verificar se a determinação de devolução de valores ao erário exige a comprovação de
desvio de finalidade ou utilização para despesas pessoais.
II.III. Verificar se o conjunto de irregularidades autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44745145 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
III.I. Não há cerceamento de defesa quando o parecer conclusivo não apresenta
irregularidades novas em relação ao relatório preliminar. Inteligência do § 4º do art. 69 da
Resolução TSE nº 23.607/19.
III.II. A ausência de comprovação idônea do pagamento de despesas custeadas com
recursos do FEFC, cuja forma de pagamento não observou as formalidades do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, compromete a regularidade das contas.
III.III. Nos termos do § 1º do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19, a devolução de valores
ao erário é cabível no caso de ausência de comprovação idônea da utilização dos recursos
do FEFC e não está restrita à hipótese de sua utilização indevida.
III.IV. A soma das irregularidades constatadas, no montante de R$ 7.341,00, equivalente a
130,15% do total dos gastos contratados na campanha, excede os limites adotados pelo
Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA
TRE-PR, Acórdão nº 61958, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
18/05/2023;
TRE-PR, Acórdão nº 62089, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
03/07/2023;
TRE-PR, PCE 06025959820226160000, Rel.: Julio Jacob Junior. Publicação: DJE,
16/10/2023.
VI. LEGISLAÇÃO
Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, art. 69, § 4º, art. 79, § 1º; Res.-TSE nº
23.709/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/09/2025

Num. 44745145 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Correia da Luz em face da sentença proferida
pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou desaprovadas as suas contas relativas
ao cargo de vereador, nas Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a controvérsia gira em
torno de uma única despesa, no montante de R$ 1.000,00, correspondente a gastos com
militância, devidamente comprovados; b) houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois não foi oportunizado ao recorrente se manifestar sobre o parecer conclusivo
emitido pelo Cartório Eleitoral, que trouxe inovação em relação ao parecer preliminar quanto ao
uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; c) a única
inconsistência apontada é a insuficiência documental para justificar despesa de hospedagem com
a campanha, apesar da apresentação de nota fiscal idônea, o que pode ser afastado pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; d) não houve extrapolação de
limite de gastos, nem recebimento de fonte vedada, tampouco irregularidade material relevante,
motivo pelo qual as contas devem ser aprovadas; e) a devolução de valores ao Erário pressupõe
que tenha havido efetivo desvio de finalidade ou utilização para despesas pessoais, o que não foi
comprovado nos autos. Requer, assim, a aprovação das contas com ressalvas, sem devolução
de valores, ou, sucessivamente, a nulidade da sentença em virtude da não oportunização para
manifestação sobre a inovação trazida no relatório final, ou, ainda, seja mantida a determinação
de recolhimento de valores, mas sem implicar desaprovação total das contas (ID 44656492).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, entendendo que as irregularidades constatadas pela respeitável sentença devem ser
mantidas, assim como o recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional (ID
44702832).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Num. 44745145 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
As razões recursais sustentam que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois o prestador de contas não foi intimado para se manifestar sobre o parecer
conclusivo do Cartório Eleitoral, que teria apresentado inovação e especificidade não constantes
do relatório preliminar. Tal inovação trataria de saque irregular da conta bancária dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
De fato, o § 4º do art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que o prestador de contas deve
ser notificado quando houver falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se
tenha dado a prévia oportunidade de manifestação ou complementação.
Do exame dos autos, especificamente dos documentos ID 44656472 (relatório preliminar) e ID
44656477 (parecer conclusivo), verifica-se o apontamento de irregularidades diversas, tais como
despesas com combustíveis, material impresso, pagamentos em espécie com FEFC e Outros
Recursos, além de divergências na movimentação financeira.
Especificamente quanto ao saque irregular da conta bancária de recursos do FEFC, o relatório
preliminar consignou o seguinte:

Ao se proceder à verificação do extrato bancário da conta específica destinada ao
recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (id. 128812703), constatou-se a ocorrência de dois saques simultâneos
realizados a partir da referida conta corrente.
Ressalte-se que modalidades de pagamentos violam o disposto no art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece que os gastos eleitorais devem
ser efetuados exclusivamente por meio de cheque nominal cruzado, transferência
bancária com identificação do CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta,
cartão de débito vinculado à conta bancária específica ou por meio do sistema de
pagamento instantâneo (PIX). Diante do exposto, caberá ao candidato prestar os
devidos esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas.

Por sua vez, o parecer conclusivo expôs que o prestador de contas não apresentou justificativa
razoável para a realização de saque bancário e apontou a impossibilidade de aferição da
regularidade da despesa.
Destacam-se os seguintes trechos do parecer:

Ao se proceder à verificação do extrato bancário da conta destinada ao
recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (id. 128812703), constatou-se a ocorrência de dois saques simultâneos
realizados a partir da referida conta corrente.
Intimado a se manifestar em relação à irregularidade apontada, o prestador de
contas se restringiu a alegar que a realização de saque direto ocorreu diante da
urgência do serviço contábil e da impossibilidade de realização de transferência

Num. 44745145 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
eletrônica no momento em questão.
Assim, diante do esclarecimento genérico apresentado pelo prestador de contas,
não é possível a esta unidade técnica aferir a regularidade da despesa
contratada, tampouco a forma como se deu o efetivo pagamento, haja vista a
ausência de comprovação documental bancária, considerando que o valor
deveria ter transitado pela conta corrente específica. Então, tem-se que os
pagamentos correspondentes caracterizam uso indevido do FEFC.
Desse modo, a ausência de comprovantes idôneos caracteriza omissão que não
pode ser relevada, considerando que a apresentação de documentação é
essencial para assegurar a transparência e a regularidade dos gastos eleitorais,
especialmente quando custeados com recursos provenientes de fundo público.
Ressalte-se que a modalidade de pagamento adotada pelo candidato viola o
disposto no art. 38 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece que os
gastos eleitorais devem ser efetuados exclusivamente por meio de cheque
nominal cruzado, transferência bancária com identificação do CPF ou CNPJ do
beneficiário, débito em conta, cartão de débito vinculado à conta bancária
específica ou por meio do sistema de pagamento instantâneo (PIX).
Assim, em que pese, o prestador de contas tenha apresentado recibos de
pagamento emitidos pelo responsável pela contabilidade, tal inconsistência
compromete a regularidade da despesa, haja vista a ausência de comprovação
bancária de que os valores foram efetivamente recebidos pelo contratado, além
de impedir a verificação da lisura e da rastreabilidade dos recursos utilizados em
campanha.
Dessa forma, entende esta unidade técnica que a irregularidade possui natureza
grave, por ferir os princípios da transparência e da confiabilidade das contas
eleitorais, não restando devidamente comprovado pelo prestador de contas o
efetivo pagamento do valor ao prestador de serviços.
Com efeito, tem-se que a irregularidade é de R$1.000,00 (um mil reais), e que
deve ser recolhida ao Tesouro Nacional, uma vez que o recurso é proveniente do
FEFC.
Noutra medida, considerando que o total da movimentação de recursos do
candidato prestador de contas foi de R$7.341,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e
nove reais e setenta e dois centavos), há de se consignar que o percentual da
irregularidade apontada, como amplamente descrito acima, gira em torno de
aproximadamente 17,73% de toda movimentação.
- Inconsistência mantida.
- Apontamento de ressalva.

Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou sobre a desnecessidade de intimação
quando não há inovação no parecer conclusivo.
A propósito:

Num. 44745145 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO
PARECER
CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
NOVOS.
DESNECESSIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS,
SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO
DE
CARRO
UTILIZADO
NO
TRANSPORTE
DA
CANDIDATA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESPESAS
COM
PESSOAL
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO
AO
DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer
conclusivo caso já tenha tido oportunidade para manifestação específica
anterior sobre os apontamentos contidos no relatório técnico. Inteligência
do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.
2. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos de campanha, porque
não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, §
6º, 'a' da Resolução do TSE nº 23.607/2019).
3. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.
4. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal
para trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os
contratos e recibos e, nos extratos bancários, o contratado não consta como
contraparte dos cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas.
5. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na legislação, configura litigância de má–fé,
justificando o sancionamento da parte caso, advertida, persista na conduta.
6. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão nº 61958, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento:
10/05/2023 Publicação: 18/05/2023) – (Destaquei)

Logo, ao contrário do alegado, não se verifica que o parecer conclusivo tenha apresentado
irregularidade que não tenha sido constatada no relatório preliminar, restando superada a
alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Num. 44745145 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
II.III. DAS IRREGULARIDADES ELENCADAS NA SENTENÇA
A respeitável sentença recorrida desaprovou as contas do recorrente, em razão das seguintes
falhas: a) entrega intempestiva da prestação de contas final; b) ausência de documentação
comprobatória de gastos com combustíveis, no valor de R$ 541,00; c) realização de pagamentos
de despesas de militância, no montante de R$ 1.000,00, em espécie, sem a devida identificação
da transação na conta bancária destinada a “outros recursos”; d) irregularidade em despesa com
material impresso, no valor de R$ 2.400,00, pois o cheque nominal a fornecedor diverso não
transitou pela conta corrente do candidato, impedindo a aferição da regularidade e da
rastreabilidade dos recursos; e) transferência bancária de R$ 2.400,00, para empresa de
propriedade do próprio candidato, sem comprovação de despesa; f) realização de saques em
espécie, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$
1.000,00, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Embora a respeitável sentença tenha reconhecido diversas irregularidades, apenas foram objeto
do recurso o recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão dos
saques em espécie, da conta destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, e a possibilidade de aprovação das contas, ainda que com ressalva, diante
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Oportuna, assim, a análise individualizada de cada irresignação recursal.

II.IV. DO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DECORRENTE DOS SAQUES EM
ESPÉCIE DA CONTA DESTINADA AO FEFC
A respeitável sentença, em razão da realização de saques em espécie, de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 1.000,00, impôs ao recorrente a
determinação de recolhimento deste montante ao Tesouro Nacional.
O recorrente requer seja afastado o recolhimento desse valor, sob o fundamento de que a medida
pressupõe que tenha havido efetivo desvio de finalidade ou utilização para despesas pessoais,
para o que não há prova nos autos.
A propósito do pagamento dos gastos eleitorais, os arts. 38, 39 e 40, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelecem:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

Num. 44745145 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) IV - cartão
de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos
de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio
salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Nota-se que o pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta bancária de
campanha do candidato, para a conta do fornecedor, pelos meios indicados no art. 38, incisos I a
V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo no caso de gastos de pequeno vulto, quando há a
possibilidade de constituição de fundo de caixa.
Depreende-se dos autos que o prestador efetuou dois saques de R$ 500,00 para o pagamento de
serviço contábil, afirmando que havia urgência no serviço e impossibilidade de realização de
transferência eletrônica dos valores à época.
Não há, portanto, comprovação documental bancária dessa despesa, considerando que o valor
deveria ter transitado pela conta corrente específica.
A movimentação financeira realizada sem a observância do disposto no artigo 38, incisos I a V,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, inviabiliza a fiscalização do destino dos valores sacados das
contas bancárias de campanha, em razão da impossibilidade de rastreamento do numerário, o
que compromete significativamente a confiabilidade das contas.
É nesse sentido o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA

Num. 44745145 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM
ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual
no pleito de 2022.
2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal.
3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
[...] Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as
despesas pagas em espécie, este documento não é suficiente para assegurar
que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram,
eis que não há como rastrear o numerário, o que compromete significativamente
a confiabilidade das contas. [...]
(Acórdão nº 62089, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE: 03/07/2023)

Por fim, quanto à alegação de que recolhimento de valores ao Erário depende da comprovação
do efetivo desvio de finalidade ou utilização do FEFC para despesas pessoais, tem-se a
disposição do artigo 79, caput e § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada
a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu
trânsito em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

Num. 44745145 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
A leitura do dispositivo normativo permite concluir que a devolução de valores não está
condicionada exclusivamente à comprovação do efetivo desvio de finalidade ou utilização dos
recursos do FEFC para despesas pessoais, pois a ausência de comprovação da utilização dos
recursos, como ocorreu no caso in concretu, em face de pagamento feito em espécie, também
pode gerar essa obrigação.
Com efeito, a jurisprudência estabelece que a devolução de valores ao Erário deve ser imposta
sempre que a irregularidade comprometer a rastreabilidade, a transparência e a licitude da origem
ou da aplicação dos recursos, especialmente quando se trata de verbas públicas, como no caso
em tela.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO REFERENTE A
DOAÇÃO
RECEBIDA
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
POLÍTICO.
MERA
IRREGULARIDADE. DESPESAS PAGAS IRREGULARMENTE COM RECURSO
DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS . OMISSÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM REGISTRO DE LOCAÇÃO/CESSÃO
DE
VEÍCULO.
SOBRAS
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
AOS
COFRES
PÚBLICOS.
IRREGULARIDADES
GRAVES
.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à doação
recebida do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza
mera irregularidade formal.
2. As modalidades de pagamento, previstas no artigo 38, da Resolução TSE n. 23
.607/2019, visam garantir a identificação do favorecido, atestando-se, com isso, a
higidez e a transparência das contas.
2.1. O pagamento de despesas, realizado com recurso do FEFC, em
desobediência a regras de pagamento, enseja irregularidade nas contas, e o
valor apurado deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, a teor do artigo 79, §
1º, da Resolução TSE n . 23.607/2019.
3. O (a) candidato (a) somente pode efetuar gastos com aluguel de veículo até o
montante de 20% do total do total de gastos de campanha contratados, nos
termos do artigo 42, da Resolução TSE n . 23.607/2019.
4. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o
registro cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de
despesas
.4.1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

Num. 44745145 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39
5 . Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.
6. As irregularidades constatadas na prestação de contas, que representam 100
% da arrecadação total de campanha, obstam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.7
.
Contas
Desaprovadas,
com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PCE 06025959820226160000, Relator.: Julio Jacob Junior. Publicação: DJE,
16/10/2023. Grifos inseridos).

Correta, portanto, a respeitável sentença do juízo de origem, que determinou a devolução de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento na Resolução TSE nº 23.607/19.

II.V. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS PARA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
O conjunto de irregularidades reconhecidas na sentença perfazem o montante de R$ 7.341,00,
que corresponde ao percentual aproximado de 130,15% da movimentação financeira (ID
44656451).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado
por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os valores irregulares não
ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não
superem 10% do total das despesas; e c) as irregularidades não tenham natureza grave (AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites nominal e percentual adotados pelo
Tribunal
Superior
Eleitoral
para
a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese
de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença recorrida.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44745145 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008593186700000043682884
Número do documento: 25093008593186700000043682884
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:41:39

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601044-
15.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE CORREIA DA LUZ - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDO: JUÍZO DA
194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025